Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE ESTATAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela antecipada, determinar ao Distrito Federal que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades. 1.2. A autora requer a condenação do Distrito Federal à obrigação de custear a sua internação no Hospital Santa Helena, desde o dia 18/01/2025, às 07h37, quando solicitada a sua transferência para a UTI da rede pública.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 73129479). Parecer do Ministério Público, no sentido de negar provimento ao recurso (ID 73736322).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: obrigação do Distrito Federal de arcar com os custos da internação da autora em UTI de hospital particular, até a sua transferência para hospital da rede pública ou conveniada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
5. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente, tanto no âmbito preventivo como curativo (art. 196, CF), competindo ao Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, como forma de preservação da vida e saúde.
6. Na hipótese de impossibilidade de atendimento médico-hospitalar na rede pública, impõe-se ao ente federado o custeio das despesas de internação e tratamento em hospital privado, desde que demonstrada a recusa à prestação do serviço público indispensável ao paciente.
7. Segundo o contexto probatório, a autora foi atendida em hospital da rede privada (Hospital Santa Helena) e, constatada a necessidade de internação em leito de UTI, em 18/01/2025, às 7h37, requereu ao Distrito Federal o direito às vagas de leitos coordenadas pela Central de Regulação de Leitos de UTI da SES/DF (ID 73129204) e ajuizou a presente ação. A autora foi incluída no mapa de espera de UTI do DF em 18/01/2025, às 13h41 (ID 73129463).
8. A decisão antecipatória determinou a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no tocante à transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva foi determinada a observância da ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem fixação de prazo (ID 73129205).
9. O Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 19/01/2025, às 17h27, e às 23 horas do mesmo dia a paciente foi admitida em leito regulado na UTI Adulto do Hospital Daher do Distrito Federal (ID 73129461 e 73129463).
10. No caso, não houve recusa de atendimento na rede pública antes da internação da parte autora em hospital privado e, embora a decisão concessiva da tutela de urgência não tenha determinado a imediata transferência da paciente, em menos de 6 horas a autora foi transferida para leito de UTI de rede conveniada.
11. Entende-se que não configura mora estatal quando “não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência” (Acórdão 1936817, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.)
12. Por conseguinte, ante a ausência de conduta omissiva ou mora do Distrito Federal para o cumprimento de ordem judicial, deve ser afastada a responsabilidade do ente público ao pagamento das despesas de internação da autora em UTI de hospital particular.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1936817, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.